Tribunal: CARF
Processo: 18050.002142/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO FABER DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.002142/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
IMPUGNAÇÃO TOTAL. CONFIGURAÇÃO.
Há impugnação total quando se apresenta argumento de mérito suficiente para
atacar a totalidade dos levantamentos, ou seja, a alegação de não ter a
fiscalização comprovado os requisitos para caracterizar a cessão de mão-de-
obra, tendo, no seu entender, o fisco tomado todas as prestações de serviço
como sendo cessão de mão-de-obra, a significar que a fiscalização não teria se
desincumbido do ônus de comprovar a cessão de mão-de-obra.
DECADÊNCIA. PRAZO.
Não havendo nos autos prova de antecipação de pagamento, aplicando-se o
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
EMPREITA
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO. LEI N° 9.711, de 1998.
Envolvendo o lançamento as competências 02/1999 a 09/2002 e versando
sobre a substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
da Lei n° 9.711, de 1998, não há que se falar em solidariedade e nem de
intimação do lançamento aos prestadores de serviço.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
EMPREITA
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO. LEI N° 9.711, de 1998. LANÇAMENTO.
Na ausência da especificação dos elementos extraídos dos documentos em
poder da empresa para motivar a conclusão da fiscalização pela caracterização
da cessão de mão-de-obra ou empreitada de mão-de-obra, de modo a atrair a
retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de
1998, e não tendo a fiscalização carreado aos autos conjunto probatório a
possibilitar a formação da convicção dos julgadores quanto à correção da
imputação fiscal, não há como subsistir o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) no levantamento MG2,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.002142/2008-47
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

declarar a decadência das competências 02/1999, 03/1999 e 07/2001; b) cancelar integralmente
os levantamentos AN2, CA2, CC2, EP2, ET2, GR2, MF2, MG2, MT2, PL2, SK2, TD2, TT2,
TU2 e WB2; c) no levantamento AT2, cancelar a competência 02/2000 e retificar a base de
cálculo da competência 10/2000 pela exclusão do valor de R$ 7.980,00; e d) no levantamento
OR2, alterar a base de cálculo da competência 07/2000 de R$ 2.150,00 para R$ 850,00 e
cancelar as competências 03/2000, 04/2000 e 06/2000. Vencido o Conselheiro Relator.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Julgamento iniciado em novembro de 2022, tendo, na ocasião, o Conselheiro Relator Gustavo
Faber de Azevedo votado por conhecer do recurso voluntário (na conclusão do voto também
sustentou não conhecer as preliminares, sendo que na fundamentação do voto afirmava que, por
não terem sido impugnados e/ou objeto do recurso voluntário, estariam definitivos por preclusão
os levantamentos PL2, SK2, EP2, ET2, MA2, MF2, MG2, MT2, MU2,TU2 e WB2) e, no
mérito, votado por dar provimento em parte ao recurso (cancelava os levantamentos AT2, CA2,
CC2, GR2, OR2, SA2, TD2, TT2 e TU2), não tendo participado da reunião de fevereiro de 2023
em razão de renúncia ao mandato.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier.
Ausente o conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Como Relator ad hoc, sirvo-me da segunda versão da minuta do relatório do
Relator original, Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, a seguir reproduzida,
apresentada na reunião de novembro de 2022, disponibilizada em 09/11/2022 no diretório
corporativo do CARF.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1606/1626) dirigido ao 2o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, interposto contra a decisão da 5a Turma da DRJ em
Salvador, acórdão no 15-18.941, que por unanimidade de votos, julgou o lançamento procedente
em parte.
AUTUAÇÃO
A NFLD no 35.608.986-0 se refere à falta de retenção e recolhimento de 11%
sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, em nome da empresa
cedente, pelo contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/1991, no montante de R$
460.070,21, consolidado em 30/09/2003, relativamente às competências 01/02/1999 a
30/09/2002.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 147/152):
- constitui fato gerador do lançamento os valores de salário de contribuição
contidos em notas fiscais de prestação de serviços à Griffin do Brasil Ltda, mediante cessão de
mão-de-obra e empreitada;
- as contribuições foram devidamente apuradas, por prestador de serviço, em que
foi elaborada tabela com os levantamentos (códigos, prestador dos serviços, período da prestação
e tipo do serviço);
- a contribuição devida à Seguridade Social foi apurada aplicando-se onze por
cento sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços, de acordo com o que
determina a Lei no 8.212/1991, combinado com o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, em seu art. 219 e Instrução Normativa no 70/2002.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, pessoalmente cientificado do lançamento em 28/10/2003 (e-fl.
03), apresentou impugnação (e-fls. 211/245) em 12/11/2003 (e-fls. 281), alegando em síntese:
- não efetuou a retenção das notas fiscais elencadas na ação fiscal pelo simples
motivo de não estar obrigada a fazê-lo, por não ter havido cessão de mão-de-obra;
- a simples alegação de que constantemente contrata diversos tipos de serviços
para se manter em atividade não determina que os serviços contratados efetivamente foram
realizados de forma contínua;
- a analise das notas fiscais e documentos apresentados não comprovou que os
serviços foram prestados mediante cessão de mão-de-obra;
- conforme consta no art. 100, parágrafo 3o, da Instrução Normativa no 71/2002,
não basta que os serviços sejam prestados algumas poucas vezes, como ocorreu para caracterizar
a cessão de mão-de-obra;
- entende que ocorrendo um significativo intervalo de tempo entre as diversas
prestações de serviços de transporte afasta-se por completo o requisito da continuidade exigido
na caracterização de cessão de mão-de-obra;
- o serviço de transporte não foi nem poderia ser prestado nas dependências do
autuado, ressaltando que toda prestação do serviço ocorreu na via pública;
- o parágrafo 4o do art. 31 da Lei no 8.212/1991 dispõe em sua enumeração está
sujeita à inclusão por meio de regulamento e que a referida inclusão deve se encaixar
perfeitamente com as características constantes no texto da lei, sob pena de afronta ao Princípio
da Legalidade Tributária, inserto pela Constituição Federal, art. 150, inciso I, bem como art. 97
do CTN;
- está clara a impossibilidade de se enquadrar como sendo de cessão de mão-de-
obra os serviços de transporte de carga e passageiro, digitação e processamento de dados,
telefonia, dentre outros, elencados de forma genérica por decreto ou ordem administrativa;
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

- elabora tabela elucidativa contendo a razão social dos prestadores de serviços e
período da prestação do labor (dos prestadores de serviços de transporte) e prossegue explicando
as referidas prestações de serviços;
- questiona a necessidade de retroação de lei nova, afirmando que com a exclusão
do serviço de transporte de carga e passageiro do rol das atividades tidas pela legislação como
sendo de cessão de mão-de-obra é necessário retroagir em virtude de a referida alteração lhe ser
mais benéfica;
- nos levantamentos dos serviços de montagem e manutenção, há a necessidade de
se observar o requisito de continuidade inerente à cessão de mão-de-obra e que os prestadores
dos serviços em momento algum foram colocados à disposição do autuado;
- a autoridade autuante incorreu em equivoco quando da apuração da base de
cálculo ao incluir valores referentes a despesas inerentes ao próprio serviço (materiais e
equipamentos), visto se aferir tomando como base o valor bruto da nota fiscal;
- nas notas fiscais da empresa Ratel Telecomunicações e Elétrica Ltda consta a
descriminação de valores relativos a fornecimento de alimentação, os quais deveriam ter sido
deduzidos da incidência do percentual da retenção de 11%;
- a nota fiscal no 193 (fls.1.232) se refere exclusivamente a rescisão contratual
(valor referente à multa pela rescisão contratual), devendo ser excluída do lançamento;
- as notas fiscais da Malavazi Vedações Industriais contém a descriminação de
valores a título de custo financeiro, referentes a despesas operacionais, custos indiretos, os quais,
também, devem ser deduzidos da base de cálculo para incidência do percentual de onze por
cento;
- os levantamentos da Planimovel também devem ser excluídos do lançamento,
visto consistir em estudo, desenvolvimento e detalhamento de projeto, ressaltando que estes tipos
de serviços são prestados exclusivamente no escritório da contratada, sem a manutenção de
equipe à disposição da contratante;
- no Relatório de Fatos Geradores, os valores lançados da J&J Montagem e
Manutenção Ltda, as notas fiscais no 319, 357 e 361 foram lançadas com valores incorretos, os
quais devem ser retificados;
- a empresa System Ass. Insp. em nenhum momento manteve equipe à disposição
da Griffin, o que descaracteriza a existência de cessão de mão-de-obra, motivo pelo qual não se
procedeu à retenção;
- as empresas Ativa Tecnologia, Grin Gerenc. e Serv. Resíduos e Organize
Nordeste Ass. Doc. Ltda. prestaram serviços de forma ocasional, não caracterizando cessão de
mão-de-obra;
- a decisão administrativa não deve ficar vinculada e adstrita a campos
normativos, citando “leis complementares, ordinárias, regulamentos, etc., nem obedecer
cegamente a orientações internas da Fazenda, no caso desses preceitos encontrarem-se eivados
de inconstitucionalidade;
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

- a multa se encontra majorada em razão do tempo de atraso no pagamento da
contribuição, que esta não pode guardar relação com o tempo nem ter caráter progressivo. O fato
que gera a multa é o inadimplemento, logo, quando este ocorre, é cabível um só percentual, que
não poderá ultrapassar de 2%, na forma da legislação aplicada pelo CDC;
- admitir multa progressiva com o passar do tempo seria desvirtuar sua função
para torná-la meio de remuneração, como os juros (remuneratórios ou de mora);
- deveria ter sido proposto o previsto no mesmo art. 239 do Decreto 3.048/99,
qual seja 8% (oito por cento);
- a taxa Selic é inconstitucional e ilegal;
- os valores foram apurados de forma errônea e em desconformidade com os
valores reais dos títulos e rubricas constantes da notificação;
- requer perícia contábil para demonstração do quanto alegou, formulando, para
tanto, os quesitos que pretende sejam respondidos;
- protesta produção de todos os meios de provas admitidas em Direito, em
especial a perícia.
PRIMEIRA DILIGÊNCIA
Em 28/09/2004 o Serviço de Análise de Defesa solicitou ao Serviço de
Fiscalização para que este:
- procedesse ao saneamento de notas fiscais lançadas em duplicidade;
- explicitasse a inclusão no lançamento de notas fiscais referentes a transportes de
sucatas e resíduos químicos, contrariando o art. 119, inciso III, da Instrução Normativa no 71, de
2002;
- analisasse a alegação da empresa de que quando da apuração da base de cálculo
da retenção foram incluídas despesas referentes ao próprio serviço; e,
- esclarecesse se foram incluídas na notificação fiscal, notas fiscais relativas a
multas contratuais, custo financeiro, elaboração de projeto e notas lançadas com valores errados.
O Serviço de Fiscalização emitiu parecer, elaborou FORCED, bem como
Relatório Fiscal Complementar, (fls. 1.365/1.403) e devolveu o prazo para o contribuinte se
manifestar a respeito da matéria modificada:
1 - juntada de cópias das notas fiscais de serviços, contratos e outros documentos;
2 - emissão de Relatório Complementar com a retificação da identificação de um
dos prestadores de serviço, e com a correta fundamentação legal da Instrução Normativa
INSS/DC n° 71/02 - Título II, Capítulo VI, Seção I, art. 99 (fls.1.397 e 1.398);
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

3 - Informação Fiscal registrando a não localização do endereço da empresa
“Mafrigel Serviços e Peças Ltda.” (fl. 1.395);
4 - Informação Fiscal registrando a não localização do endereço da empresa
“Anaspec Acessórios para Laboratório” (fl. 1.396);
5 - Informação Fiscal (fls. 1.399 a 1.403) registrando a não apresentação de
contratos e notas fiscais relativos a alguns dos prestadores de serviço, bem com a retificação
procedida no lançamento com a exclusão de levantamentos/valores, conforme FORCED emitido
às fls. 1.365 a 1.394;
SEGUNDA DILIGÊNCIA
Em 07/10/2006, foi solicitado ao Serviço de Fiscalização nova diligencia para que
o sujeito passivo fosse cientificado do resultado da primeira diligência (fls. 1.405/1.406),
relatório ao contribuinte (fls. 1.410).
TERCEIRA DILIGÊNCIA
Em 21/05/2007 o Serviço de Fiscalização se manifestou a respeito da terceira
solicitação de diligencia, conforme excerto abaixo:
Primeiramente esclarece que quanto ao indagado no item 8 e seus subitens, às fls.
1.411/1.414, que o procedimento adotado para exclusão do débito dos valores relativos
às notas fiscais cujo histórico constavam “transportes de resíduos químicos” foi
equivocado. De fato, o artigo 119, inciso III, da IN/INSS/DC 71/02, exclui da obrigação
da retenção, não os serviços de transportes de resíduos químicos realizados com
equipamentos tipo contêineres e isotanques, como interpretado, motivando a exclusão,
mas “aos serviços de COLETA de lixo e resíduos, quando realizados com a utilização
de equipamentos tipo contêineres ou caçambas estacionárias;”. Estaria o caso em
questão, previsto no artigo 103, inciso IV da Instrução Normativa 71/02, que assim
dispõe:
"IV - coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos, que envolvam a busca, o transporte, a
separação, o tratamento ou a transformação de materiais inservíveis ou resultantes de
processos produtivos;" estes sujeitos à retenção na cessão de mão-de-obra.
Assim, serão mantidos os valores relativos aos levantamentos CC2 -Concórdia
Transportes Rodoviários, EP2 - Empresa Transportes Paraná, e TD2 -Transportes e
Serviços Ramos. Considerando que o percentual de 20% aplicado nos valores das notas
fiscais, para obtenção do salário de contribuição, está em desacordo com o que dispõe
os parágrafos segundo e terceiro do art. 106 da IN 71/02, que diz que "na falta de
discriminação do valor da parcela relativa a material ou a equipamento em nota fiscal,
em fatura ou em recibo, a base-de-cálculo para a retenção será o seu valor bruto." e
"quando o fornecimento de material não estiver previsto no contrato, mesmo que
discriminadas as parcelas em nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo para a
retenção será o seu valor bruto." Apesar de haver previsão nos contratos de
fornecimento de equipamentos (veículos), e que em algumas notas há descrição das
placas dos veículos utilizados na prestação dos serviços, não há qualquer discriminação
destas parcelas nas notas, assim conforme determina a Instrução Normativa supracitada,
encaminhamos cópias das notas fiscais e contratos à Delegacia correspondente ao novo
centralizador da Griffm Brasil Ltda., tendo em vista sua incorporação pela Du Pont do
Brasil S.A., sediada em Barueri-SP, sugerindo que uma Notificação complementar seja
lançada aplicando o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor bruto das notas
fiscais referente às citadas empresas.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Desconsiderar os Forced's emitidos às folhas 1.367 a 1373 (levantamento CC2), 1374 a
1378 (levantamento EP2) e 1.388 a 1.391 (levantamento TD2).
Conforme Relatório de Fatos Geradores (fls. 99), a Nota Fiscal 03, de 28/06/2000 no
valor de R$ 5.382,00 (fls. 977), emitida pela prestadora MA2 (MMIE Manutenção e
Montagens) foi lançada na competência 06/2000, equivocadamente como referente a
serviço de transportes, tendo sido aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre
o valor bruto da mesma para apuração do salário de contribuição, ao invés de 100%
(cem por cento). Foram providenciadas cópias da referida Nota Fiscal e do respectivo
Contrato, para que seja objeto de Lançamento Complementar aplicando o percentual de
80% (oitenta por cento).
Em relação ao levantamento MU2 (Muniz Serviços Operacionais), apesar de constar no
Relatório Fiscal Complementar como serviço de Transportes, estes foram excluídos
desta Notificação e Lançados na NFLD 35.460.877-0, corretamente, conforme se
verifica nas cópias das notas fiscais e contratos, bem como do Relatório de Lançamento
da referida Notificação, todos em anexo.
Afirma que procedimento idêntico ao acima descrito foi adotado em relação à
competência 09/2001 relativamente ao levantamento MZ2 (Malavazzi Vedações
Industriais Ltda.).
Ressalta que retificou o item 7 do despacho (de autoria do Serviço de Fiscalização) às
fls. 1399/1400, assim como os Forced's correspondentes aos lançamentos ali tratados.
Recomenda, também, desconsiderar os Forced's às fls. 1366, 1379 e 1392 e de 1393 a
1394, relativos ao levantamento CA2, ET2, TT2 e TU2, respectivamente. Como estes
prestadores foram lançados na NFLD 35.460.877-0, com o percentual de 30% (trinta
por cento), e conforme já relatado no item 1.1 acima, cópias das notas fiscais e dos
contratos foram providenciadas para que sejam lançados os valores complementares
(50%) em uma nova Notificação.
Depois de ter sido cientificado do Relatório Fiscal Complementar, (e-fls.
1462/1463) em 31/03/2008 (e-fls. 1485 e 1495), o sujeito passivo protocolou em 30/04/2008
defesa complementar (e-fls. 1501/1539).
Após reiterar os termos de sua peça de defesa inicialmente apresentada, requereu a
improcedência do lançamento, ou ainda a redução do seu valor, nos seguintes temos:
a) deduzindo os valores com base nos documentos anexados e comprovados
através de perícia contábil, em especial reduzindo a base de cálculo da tributação;
b) afastando a progressividade da multa aplicando o limite de 2% conforme
dispõe o CDC ou ainda, ad cautelam, 8% de acordo com o art. 239 do Decreto n° 3.048/99;
c) afastando a aplicação da SELIC, aplicando as normas do CTN.
Os levantamentos mantidos após a realização das três diligências foram:
- AN2 - Anaspec Acessórios para Laboratórios Ltda. (competência 05/99).
- AT2 - Ativa Tecnologia (período: 02/00 a 01/01).
- CA2 - C A Rezende Transporte Rodoviário Ltda. (período: 02/99 a 12/99)
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

- CC2 - Concórdia Transporte Rodoviário Ltda. (período: 02/99 a 09/02)
- EP2 - Empresa de Transporte Paraná (período: 02/99 a 09/02)
- ET2 - Empresa de Transporte Santana S. Paulo (período: 04/02 a 09/02)
- GR2 - Grin Gerenc e Serv. de Resíduos (período: 01/01 a 01/02)
- JJ2 - J&J Montagem e Manutenção Ltda. (período: 02/99 a 07/00)
- MA2 - MMIE Manutenção Montagem e Inst. Elétrica (período: 06/00 a 05/02)
- MF2 - M&FF Consultoria e Serviços Ltda. (período: 03/99 a 12/00)
- MG2 - MG Serviços Manut. Proj. Obras Ltda. (período: 02/99 a 09/02)
- MT2 - MV Manut e lnsp. Equip. Industriais Ltda. (02/99 a 11/99)
- MU2 - Muniz Serviços e Operações industriais Ltda. (período: 06/99 a 09/02)
- MZ2 - Malavazi Vedações Industriais Ltda. (período: 02/99 a 07/02)
- OR2 - Organize Nordeste Ass. Doc. Ltda. (período: 03/00 a 12/01)
- PL2 - Planimovel (período: 04/02 a 09/02)
- RA2 - Ratel - Telecomunicação e Elétrica Ltda. (período: 02/99 a 07/02)
- SA2 - Sabroe do Brasil Ltda. (período: 09/00 a 12/01)
- SK2 - Skid Engenharia Ltda. (período: 03/99 a 05/99)
- SM2 - System Ass. lnsp. Cont. Qualidade (período: 09/01 a 03/02)
- TD2 - Transportes e Serviços Ramos (período: 02/99 a 09/02)
- TT2 - Transquim Transporte Químico Ltda. (período: 08/99 a 09/99)
- TU2 - Turim Transportes e Serviços Ltda. (período: 04/02 a 09/02)
- WB2 - WBS Gerenciamento e Planejamento Ltda. (período: 02/00 a 10/00)
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 15-18.941 da 5a Turma da DRJ em Salvador, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, tendo sido excluídos
valores do levantamento atribuídos pela decisão recorrida como lançados com impropriedades.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls. 1546/1565):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
RETENÇÃO. JUROS. MULTA. PERÍCIA.
RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.
JUROS.
É lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
MULTA.
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso, incide multa de caráter irrelevável.
PERÍCIA.
Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por
documentos a que a empresa estava obrigada a apresentar a fiscalização.
Com a decisão de primeira instância, formam integralmente mantidos os
lançamentos dos levantamentos AN2, AT2, CA2, CC2, EP2, ET2, GR2, MF2, MG2, MT2, OR2,
PL2, SA2, SK2, SM2, TD2, Tl'2, TU2, WB2, e, mantidos em parte os lançamentos dos
levantamentos JJ2, MA2, MU2, MZ2, RA2.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão DRJ em 22/05/2009 (e-fl. 1598) e
em 19/06/2009 (e-fl. 1605), protocolou o recurso voluntário (e-fls. 1606/1626), alegando o que
se segue.
Preliminar – Nulidade por erro de interpretação dos fatos pelo agente autuante
Alega o recorrente que o grave erro de fundamentação da presente notificação,
que fundamentou a retenção de 11% decorrente de obras de construção civil, como se serviços
de montagem fossem, supostamente prestados mediante cessão de mão-de-obra. Erros de
fundamentação, segundo alega, geram cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, que,
sequer sabem ao certo o que motivou a notificação, prejudicando sua defesa.
Aduz que especificamente em relação à- empresa MMIE-MANUTENÇAO
MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, levantamento MA2, a autoridade fiscal se
equivocou.
Que as descrições apresentadas nas notas fiscais de números 03, 04 e 05, referem-
se a “serviços de apoio à obra do projeto diuron", a nota fiscal n° 50 traz a descrição “serviço de
elétrica na reforma do refeitório" e que reforma também é obra, tornando-se evidente para o
recorrente que o objeto das contratações pontuadas referer-se-ia à obra de construção civil.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Assim, considerando que o art. 30, inciso VI da Lei n° 8.212/91 aplica-se às obras
de construção civil, totalmente nulo é o presente lançamento que fundamenta o lançamento de
responsabilidade solidária decorrente de serviço de construção civil no referido dispositivo legal.
Pelas razões expostas, a presente notificação não tem fundamento legal válido que
a sustente, devendo por consequência ser declarada nula.
Preliminar – Importância de invalidação do lançamento face ao apontado erro de interpretação da
norma ao fato
Tratando-se o caso concreto de hipótese de responsabilidade solidária prevista no
art. 30, VI da Lei n° 8.212/91, algumas questões devem ser levadas em conta, entre elas a
natureza subsidiária deste tipo de responsabilidade.
Nesse contexto, o pagamento das contribuições efetuado diretamente pelo
obrigado principal elide a responsabilidade do contratante. Seguindo a regra do CTN, bem como
da mais abalizada doutrina sobre o tema, a própria Secretaria da Receita Federal adota o
entendimento de que nos casos de solidariedade o devedor principal deve ser notificado dos
termos do lançamento.
A notificação de todos os envolvidos na relação jurídica tributária que envolve
responsabilidade solidária tem como razão para existir a cautela que a Administração Pública
deve ter em não cometer arbitrariedades como enriquecimento ilícito de contribuições já pagas
por um dos responsáveis.
Portanto, tornar-se-ia necessário que a empresa contratada MMIE-
MANUTENÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA contratada pela GRIFFIN, fosse
intimada dos termos da presente notificação, relativamente ao seu lançamento, para apresentação
de documentos. Não sendo possível, a administração pública deveria trazer aos autos, por
recomendação dos princípios da moralidade administrativa e verdade material, a comprovação
de inadimplemento dos prestadores de serviços.
Preliminar – Ausência de certeza de cessão de mão-de-obra – cerceamento do direito de defesa
A fiscalização incorreu em alguns equívocos: caracterizar o serviço prestado pelas
empresas contratadas, como hipótese de cessão de mão-de-obra, atribuindo à empresa tomadora
obrigação de reter 11% sobre notas fiscais listadas na presente autuação.
A cessão de mão-de-obra é uma forma de contratação de prestação de serviços
dotada de peculiaridades, as quais devem ser observadas para a sua configuração. Note-se que a
pura e simples prestação de serviço não caracteriza a cessão de mão-de-obra.
A retenção de 11% somente ocorre nos casos em que restar configurado todos os
requisitos da cessão de mão-de-obra. A prestação de serviços, pura e simplesmente, repita-se,
não é fator suficiente a dar causa a obrigação de reter. Este é o único entendimento possível de
ser extraído da nossa lei pátria.
Cabe ao Fisco verificar, em cada caso concreto, se o serviço contratado pelo
tomador de serviços enquadra-se no conceito legal de cessão de mão-de-obra, analisando
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

individualmente a presença dos requisitos indispensáveis à sua caracterização, para só então
estender-lhe os efeitos da responsabilidade tributária.
Se o fisco não consegue identificar os requisitos caracterizadores da cessão de
mão-de-obra no contrato firmado entre DU PONT e as diversas empresas indicadas no relatório
fiscal, a fundamentação do ato de lançamento é incerta, feita por presunção.
No processo administrativo em análise não existe sequer prova do local da
prestação dos serviços e nem mesmo a continuidade dos serviços. Ainda que exista cessão de
mão-de-obra, a ausência de identificação clara e precisa desses requisitos contamina a presente
notificação de vício.
Nesse contexto, o lançamento do crédito tributário está eivado de vicio, devendo
ser preliminarmente julgado nulo.
Da Retenção de 11% Prevista no Artigo 31 da Lei no 8.212
O recorrente alega que a notificação não logrou êxito na identificação dos
requisitos caracterizadores da cessão de mão-de-obra para fins previdenciários em diversos
serviços objeto da presente notificação, concomitantemente:
(1) colocar à disposição da contratante trabalhadores;
(2) os quais executarão as sua atividades nas dependências da contratante ou de
terceiros;
(3) e que os serviços sejam contínuos.
Afirma que em nenhuma das contratações, a recorrente na qualidade de
contratante manteve sob sua subordinação empregados de empresas contratadas, uma vez que, a
colocação à disposição do contratante significa que a cessão do trabalhador ocorre em caráter
não eventual, respeitados os limites do contrato, e que o contratante é quem dirigirá a prestação
de serviço, posto que, se o trabalhador estivesse à disposição do prestador de serviço, este é que
comandaria o desenvolvimento do trabalho.
Conclui que, como o requisito colocação de trabalhadores à disposição da
contratante não se realizou, não restou configurada a alegada cessão de mão-de-obra e que o
presente lançamento não pode ser feito por analogia.
Da ausência de tipicidade
Alega o recorrente que para que surja a obrigação de reter, o objeto do contrato,
além de ter sido prestado sob a modalidade cessão de mão-de-obra, deve enquadrar-se na lista de
serviços definida pelo art.219, §2° do Decreto n. 3.048/99.
Aduz que serviços que não estejam relacionados na lista definida do decreto não
podem ser objeto de retenção previdenciária, notadamente em relação aos seguintes prestadores
citados no recurso:
- Ativa Tecnologia:
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Alega que a empresa prestou serviços de informática, faturados através das notas
fiscais 04, 05, 137, 138 e 192. Alega que o serviço de informática não integra a lista prevista na
lei. E que não adiantaria a fiscalização querer compará-los a serviços de digitação e preparação
de dados para processamento.
- Organize Assessoria Documental Ltda.:
Alega o recorrente que a empresa prestou serviços de organização de manutenção
do arquivo geral, serviços estes prestados por arquivistas, profissão regulamentada em Lei. Não
se pode subestimar essa profissão de grande importância.
Aduz que a fiscalização sequer conseguiu enquadrar em um dos incisos do art.219
§2°, resumindo-se a afirmar que o serviço foi prestado mediante cessão de mão-de-obra.
- MG Serviços Manut. Proj. Ltda:
Alega o recorrente que a empresa prestou serviços de “instalação das multsplit
Totaline", conforme descrito na nota fiscal 2761. Que além deste serviço não poder ser
equiparado à serviço de manutenção, os serviços de instalação de equipamentos não integram o
rol definido decreto, portanto, o lançamento seria improcedente.
- JJ Montagem e Manutenção Ltda:
Alega o recorrente que a empresa prestou serviços de instrumentação preventiva e
corretiva. Aduz que este serviço não integra a lista de serviços passíveis de retenção, embora a
fiscalização tenha caracterizado o serviço como manutenção/montagem, enquadramento
discordado pelo recorrente.
Concluindo, o recorrente requer a improcedência dos lançamentos relativos às
empresas Ativa Tecnologia, Organize Assessoria Documental Ltda, NF 2761 da empresa MG
Serviços Manut. Proj Ltda e JJ Montagem e Manutenção Ltda.
Limpeza, conservação e zeladoria
- GRIN Gerenciamento e Serviços de Resíduos Industriais Ltda:
Alega o recorrente que os serviços descritos nas notas fiscais no 23 e 33 referem-
se a “apoio e movimentação de cargas em Big-Bag's e tambores com resíduos sólidos e
pastosos”, tendo sido indicado que a empresa prestou serviços de limpeza. Aduz o autuado que a
descrição das notas fiscais demonstra que o serviço prestado não foi de limpeza e
consequentemente não existia a obrigação de reter.
Manutenção de instalação, de máquinas e de equipamentos
Alega o recorrente que o legislador, através da IN no 71/2002, ressalvou que os
serviços de manutenção somente estariam passíveis de retenção quando “o contrato obrigue a
empresa contratada a manter equipe à disposição da empresa contratante.”.
Alega que em processos industriais, as manutenções são complexas e por tal razão
as empresas contratadas devem ter conhecimento técnico especifico para execução do serviço
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

contratado, sendo incoerente que os trabalhadores da contratada sejam mantidos à disposição do
tomador dos serviços.
O recorrente aduz que contratou prestação de serviços. Não locou mão-de-obra.
As espécies de contratações são diversas.
A titulo exemplificativo consignou o recorrente que uma indústria contrata uma
empresa especializada para fazer a manutenção de determinado equipamento de alta
complexidade. Que os trabalhadores da contratada envolvidos nessa espécie de contratação são
dirigidos tecnicamente pela própria prestadora de serviços. Que a empresa contratante não se
envolve tecnicamente neste tipo de manutenção.
Consignou que é certo que a contratante fornecerá documentos técnicos, mas a
prestação dos serviços de manutenção é restrita à contratada.
No caso concreto, assevera o recorrente que a fiscalização alegou que as empresas
abaixo relacionadas prestaram serviços de manutenção:
1- Anaspec Acessórios para Laboratórios Ltda
2- J&J Montagem e Manutenção Ltda.
3- M&FF Consultoria e Serviços Ltda.
4- MG Serviços Manutenção e Projetos e Obras Ltda.
5- MV Manutenção e Inspeção Equipamentos Industriais Ltda.
6- Malavazi Vedações Industriais Ltda.
7- Ratel Telecomunicação e Elétrica Ltda.
8- Sabroe do Brasil Ltda.
9- System Ass. lnsp. Cont. Qualidade
10- WBS Gerenciamento e Planejamento Ltda.
Aduz o recorrente que as empresas não disponibilizaram mão-de-obra à
contratante o que descaracteriza a cessão de mão-de-obra e consequentemente desobriga a
contratante de reter.
Alega que dentre as 10 empresas supostamente prestadoras de serviço, merece
destaque a prestação de serviço da WBS. Esta empresa é especializada em serviços de
gerenciamento e planejamento nos diversos ramos da engenharia.
Argumenta o recorrente que neste contexto, é incompatível a afirmação da
autoridade autuante de ser esta empresa prestadora de serviços de manutenção com a
especialidade exercida pela WBS.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Pelos argumentos acima expostos, requer o recorrente a improcedência de todos
os levantamentos relacionados a serviços de manutenção.
Serviços de Transporte
Sustenta o recorrente que notificação apresenta oito empresas prestadoras de
serviços de transporte. São elas:
1- C A REZENDE Transporte Ltda.
2- Concórdia Transporte Rodoviário Ltda.
3- Empresa de Transporte Paraná
4- Empresa de Transporte Santana S. Paulo
5- Muniz Serviços e Operações Industriais Ltda.
6- Transporte e Serviços Ramos
7- Transquim Transporte Químico Ltda.
8- Turim Transporte e Serviços Ltda.
Alega o recorrente que os serviços prestados não foram na modalidade cessão de
mão-de-obra por dois motivos.
O primeiro pela ausência de colocação de trabalhadores da contratada à disposição
da contratante, uma vez que estas empresas são especializadas em prestar serviços de transporte,
não tendo mantido qualquer trabalhador á disposição da contratante.
O segundo refere-se à ausência de serviço prestado nas áreas da contratante ou de
terceiro por ela designado. Este tipo de serviço é prestado em via pública, área que não se
enquadra nos requisitos caracterizadores da cessão de mão-de-obra.
Alega a flagrante ilegalidade da inclusão deste serviço antes do advento do
Decreto no 4.729 foi reconhecida pelos legisladores que com bom senso retiraram este serviço da
lista prevista no art. 219 §2° do Decreto no 3.048.
O recorrente continua alegando que mister se faz observar o princípio segundo o
qual, a lei tributária deve ser aplicada de forma retroativa quando em favor do contribuinte, nos
termos do artigo 106 do CTN.
Conclui o recorrente que ainda que a fiscalização entenda tratar-se de cessão de
mão-de-obra, o serviço de transporte de carga e descarga não mais figura como passível de
aplicação de responsabilidade solidária protestando pela aplicação retroativa da nova norma e a
consequente improcedência da autuação.
No pedido, o sujeito passivo requer:
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

1- Que o presente recurso seja recebido, uma vez que atende ao requisito de
admissibilidade tempestividade e está dispensada de depositar 30% da quantia exigida a título de
depósito recursal;
2- Que seja a autoridade autuante notificada para manifestar-se sobre a presente
impugnação;
3- Que seja a recorrente intimada da data e horário da Seção de Julgamento;
4- Que seja reconhecida nulidade do lançamento MMIE-MANUTENÇÃO
MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA por erro de fundamentação;
5- Que sejam julgados improcedentes os lançamentos relativos às empresas Ativa
Tecnologia prestou serviços de informática, Organize Assessoria Documental Ltda., ao
lançamento MG 2, relativo à NF 2761 e JJ Montagem e Manutenção Ltda., extinguindo-se o
crédito tributário em tela, por ausência de tipicidade dos serviços prestados pela empresa;
6- Que seja julgada improcedente os levantamentos relativos aos serviços de
manutenção e transporte, o primeiro pela ausência de cessão de mão de-obra, e segundo, com
base na retroatividade da legislação mais benéfica ao contribuinte.
7- Por fim, reitera que a presente notificação seja julgada completamente
improcedente.
É o relatório.
Aqui, enquanto Relator ad hoc, encerro a reprodução da minuta do relatório
disponibilizado no diretório corporativo do CARF e lida de forma resumida pelo Relator
original, Conselheiro Gustavo Faber Azevedo, na reunião de novembro de 2022.
Acrescento que a recorrente apresentou a petição de e-fls. 1669/1674 em
15/07/2014 para solicita o reconhecimento da decadência, invocando a Súmula Vinculante
n° 8 do STF e alegando que o prazo dever ser contado do último solidário intimado e que
não houve notificação das prestadoras de serviço.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc
Como Relator ad hoc, sirvo-me da segunda versão da minuta do voto do
Relator original, Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, a seguir reproduzida,
apresentada na reunião de novembro de 2022, disponibilizada em 09/11/2022 no diretório
corporativo do CARF.
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DA LIDE E PRELIMINARES
No recurso, o sujeito passivo traça um panorama geral da ação fiscal, e dos
levantamentos cujos lançamentos foram mantidos integral e também parcialmente:
A decisão recorrida manteve integralmente os lançamentos AN2, AT2, CA2, CC2, EP2,
ET2, GR2, MF2, MG2, MT2, OR2, PL2, SA2, SK2, SM2, TD2, Tl'2, TU2, WB2 e
julgou procedente em parte o lançamento JJ2, MA2, MU2, MZ2, RA2.
De início, verifico que há levantamentos que foram impugnados e outros que
embora não tenham sido impugnados, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário.
Assim, a fim de delimitar a lide, apresento a tabela abaixo que sintetiza a situação
de cada um dos levantamentos que foram objeto de lançamento:

Dentre estes levantamentos, aqueles em que o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário, mas que não havia expressamente impugnado, foram:

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Ademais, para os levantamentos abaixo relacionados, o sujeito passivo não
apresentou recurso voluntário:

Tendo em vista o exposto acima, como não há recurso voluntário apresentado
pelo autuado para os lançamentos PL2 e SK2, tais lançamentos encontram-se na situação de
lançamentos definitivos.
Ainda, os levantamentos EP2, ET2, MA2, MF2, MG2, MT2, MU2, Tu2 e WBS,
não foram impugnados de forma expressa, não tendo sido suscitados os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Logo, por não terem sido expressamente contestados pelo sujeito passivo na
impugnação, ocorreu a preclusão, não sendo mais possível conhecer as alegações em sede de
recurso voluntário, nos termos das normas contidas no artigo 16, inciso III c/c o artigo 17 do
Decreto 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por último, o sujeito passivo iniciou suas alegações de recurso voluntário
apresentando três preliminares, nas quais alega:
- erro de interpretação dos fatos pelo agente autuante;
- importância de invalidação do lançamento face ao apontado erro de aplicação da
norma ao fato; e,
- cerceamento do direito de defesa pela ausência de certeza de cessão de mão-de-
obra.
Neste ponto, mais uma vez o recorrente não apresentou tais preliminares na
impugnação ou no seu complemento em relação ao Relatório Fiscal Complementar.
Assim, não há como caracterizar a nulidade do lançamento apenas no recurso
voluntário, por preclusão.
Portanto, não conheço as razões preliminares arguidas apenas em sede de recurso,
por preclusão, nos termos das normas contidas no artigo 16, inciso III c/c o artigo 17 do Decreto
70.235/72, acima citadas.
De todo acima exposto:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

a) não conheço as preliminares suscitadas; e
b) são definitivos os lançamentos dos levantamentos da tabela abaixo, uma vez
que não foram expressamente impugnados, além daqueles que, mesmo tendo sido impugnados,
não foram objeto de recurso voluntário por parte do sujeito passivo.

MÉRITO
De início, o recorrente alega que a notificação não logrou êxito na identificação
dos requisitos caracterizadores da cessão de mão-de-obra para fins previdenciários em diversos
serviços objeto da presente notificação, concomitantemente:
- colocar à disposição da contratante os trabalhadores;
- os quais executarão as suas atividades nas dependências da contratante ou de
terceiros;
- e que os serviços sejam contínuos.
Afirma o recorrente que em nenhuma das contratações, na qualidade de
contratante, manteve sob sua subordinação os empregados de empresas contratadas.
Entende que a colocação do empregado à disposição da empresa contratante
significa que a cessão de mão-de-obra ocorre em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato, e que o contratante é quem dirigirá a prestação de serviço, posto que, se o trabalhador
estivesse à disposição do prestador de serviço, este é que comandaria o desenvolvimento do
trabalho.
Concluiu o recorrente que, como o requisito colocação de trabalhadores à
disposição da contratante não se realizou, não restou configurada a alegada cessão de mão-de-
obra e que o presente lançamento não pode ser feito por analogia.
A DRJ assim analisou a questão:
Analisando o disposto no Relatório de Fatos Geradores, evidencia-se que os serviços
lançados estão elencados na legislação como sendo de cessão de mão-de-obra, estando
dentro dos listados na legislação acima transcrita.
O contribuinte afirma que não efetuou a retenção das notas fiscais lançadas porque não
estava obrigado a fazê-lo. Entretanto pela análise da legislação acima, evidencia-se que
tal afirmativa não tem veracidade, visto a determinação legal obrigar a todos que
praticam o ato nela descrito.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

A fim de dirimir as questões suscitadas, passo à análise dos serviços objeto da
atuação, os quais o recorrente alega não ter ocorrido a cessão de mão-de-obra.
Ativa Tecnologia
(Levantamento AT2 - ATIVA TECNOLOGIA FPAS 507)
Compulsando-se os autos do processo, a autoridade autuante informa no Relatório
Fiscal (e-fl. 150) e no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fl. 69) se tratar de serviço de
informática.
No contrato está consignado (e-fl. 301):
CLAUSULA PRIMEIRA
Do objeto do contrato - O objeto desta contratação é prestação de serviços de
informática. Os serviços de informática a serem prestado pela
CONTRATANTE à CONTRATADA contemplam instalação de computadores,
suporte a usuário, instalação de software, suporte a rede. A CONTRATADA se
obriga a alocar 44 horas semanais de um técnico de suporte em rede de
computadores em horário comercial, de segunda a sexta-feira.
CLAUSULA QUARTA
Do local para execução dos serviços - Os serviços serão realizados na sede da
CONTRATADA, no Polo Petroquímico de Camaçari/BA. Os custos de
transporte e alimentação correrão por conta da CONTRATANTE. Em caso de
deslocamento para Barra Mansa/RJ, Campinas/SP, ou outras unidades da
Griffin, os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação correrão por
conta da CONTRATANTE.
Conforme se verifica da cláusula primeira contratual, a prestação de serviço
pactuada foi de instalação de computadores, suporte a usuário, instalação de software, suporte a
rede.
Alega o recorrente que o serviço de informática não integra a lista prevista na lei.
Entendo desta forma, que não resta configurada a cessão de mão-de-obra, pois a o
serviço prestado é diverso do tipificado na legislação.
Portanto, assiste razão o recorrente, o Levantamento AT2 - ATIVA
TECNOLOGIA FPAS 507 deve ser excluído da autuação.
Organize Assessoria Documental Ltda.
(Levantamento OR2 - ORGANIZE NORDESTE ASS. DOC. LTDA. FPAS 507)
Compulsando-se os autos, a autoridade autuante informa no Relatório Fiscal (e-fl.
150) que o serviço se trata de cessão de mão-de-obra e no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fl.
69) que se trata de organização, manutenção de arquivo geral.
No contrato, (fls.1196/1199) está consignado:
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O fornecimento de mão-de-obra para execução de serviços nas dependências da
CONTRATANTE, nas áreas administrativas, dentro das especificações que as
atividades requerem.
CLÁUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS COBERTOS
2.1. Serviços de secretaria geral, protocolo, assistente administrativo, arquivo e Serviços
correlatos.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. A CONTRATADA compromete-se a fornecer a mão-de-obra para executar os
serviços ora contratados de segunda a sexta-feira, das 07:30 (sete horas e trinta minutos)
às 16:54 (dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos), utilizando pessoal capacitado,
para desenvolver todas as atividades cobertas por este Contrato.
3.2. Submeter seu(s) funcionário(s), anualmente, a exames médicos periódicos, devendo
os respectivos laudos de interpretação serem apresentados à administração da
CONTRATANTE.
3.4. Contratar para seus empregados Seguro de Vida e Acidentes pessoais, com
coberturas básicas de Morte Natural, Morte Acidental e Invalidez permanente por
doença ou acidente, encaminhando cópia da Apólice e seus Aditivos para a
CONTRATANTE.
3.5 Contratar para seus funcionários, plano básico de assistência médico hospitalar, com
empresa de Seguro Saúde e/ou que operem neta atividade.
3.6. Responsabilizar-se por todos os ônus decorrentes dos vínculos empregatícios que
mantém com seus empregados, locados aos serviços ora contratados pela
CONTRATANTE, a exemplo de salários, indenizações, encargos sociais, seguro por
acidente de trabalho e outros de interveniência preventiva de Órgão do Ministério do
Trabalho decorrentes de eventuais descumprimentos legais, dentre outros.
CLÁUSULA NONA - PRAZO CONTRATUAL 9.1. O prazo deste contrato é
indeterminado, podendo ambas as partes contratantes rescindi-lo a qualquer tempo e
independente de justificação, mediante aviso prévio' expresso e formal de 30 (trinta
dias).
Alega o recorrente que a empresa prestou serviços de organização de manutenção
do arquivo geral, que a fiscalização sequer conseguiu enquadrar em um dos incisos do art.219
§2°, resumindo-se a afirmar que o serviço foi prestado mediante cessão de mão-de-obra.
De fato, o parágrafo 2o, do artigo 219 dispõe de uma lista taxativa de serviços e
que a fiscalização não conseguiu enquadrar o serviço em tela. Assim, os serviços prestado pela
empresa Organize não se sujeitarão à incidência da retenção, uma vez que não resta configurada
a cessão de mão-de-obra.
Portanto, assiste razão o recorrente, o Levantamento OR2 - ORGANIZE
NORDESTE ASS. DOC. LTDA. FPAS 507 deve ser excluído da autuação.
JJ Montagem e Manutenção Ltda.
(JJ2 - J&J MONT. E MANUTENÇÃO LTDA. FPAS 507)
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Compulsando-se os autos, a fiscalização informa no Relatório Fiscal (e-fl. 150)
que o serviço é de manutenção/montagem e no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fl. 100) que
se trata de manutenção, montagem e desmontagem, manutenção elétrica, montagem de sistemas,
montagem de sistema de instrumentação.
Por sua vez, o recorrente alega que a empresa prestou serviços de instrumentação
preventiva e corretiva. Aduz que este tipo de serviço não integra a lista de serviços passíveis de
retenção, embora a fiscalização tenha caracterizado o serviço como manutenção/montagem,
enquadramento discordado pelo recorrente.
No contrato de e-fls 971, consta serviço de instalação de projetos de
instrumentação e elétrica.
Noutro contrato, e-fls. 985, consta serviço de desconectar cabos, remover cabos de
força, lançamento de cabos, conectar cabos, remover chave de nível, montagem de eletrodutos.
Prazo 5 dias.
No contrato de e-fls. 991, o serviço contratado é fabricação e montagem de
pedestal para instrumentos, relocação de multi cabos, fabricação de manifold, modificação em
atuadores, fabricação e montagem das tubulações. Prazo do contrato 60 dias.
No aditivo do contrato de e-fls. 991, e-fl.993, o serviço contratado execução do
sistema de alimentação dos equipamentos da U-24, lançamento e relocação de cabos, montagem
de motores e pedestais para botoeiras, relocação, montagem/desmontagem de eletrodutos,
montagem de sistema elétrico de equipamentos, entre outros.Prazo do contrato 45 dias.
Na proposta PR-017/99, de 12/02/1999, o prestador de serviço propõe a
montagem do sistema elétrico do projeto Green A-16. A responsabilidade da contratante é
fornecer informações técnicas, documentação técnica necessária e EPIs especiais. A contratada
fornece mão-de-obra qualificada, salários, adicionais, encargos, ferramentas, alimentação e
transporte. Prazo de execução 28 dias.
Na proposta 02/99, de 12/02/1999, o prestador de serviço propõe a montagem do
sistema elétrico do projeto Green A-16. A responsabilidade da contratante é fornecer
informações técnicas, documentação técnica necessária e EPIs especiais. A contratada fornece
mão-de-obra qualificada, salários, adicionais, encargos, ferramentas, alimentação e transporte.
Prazo de execução 35 dias.
O que se extrai dos contratos acima em que o contratante fornece a documentação
técnica, informação técnica, EPIs e a contratada fornece a mão-de-obra qualificada, salários,
adicionais, encargos, ferramentas, para execução do serviço é que o trabalhador é cedido para
atuar sob as ordens do contratante, que detém o comando das tarefas, sendo a execução e o
andamento dos trabalhos medidos por boletins de medição, conforme as normas técnicas.
A prestação de serviço é executada nas dependências do sujeito passivo, são
serviços da necessidade permanente do contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Portanto, entendo que restou configurada a cessão de mão-de-obra da prestadora
JJ Montagem e Manutenção Ltda.
GRIN Gerenciamento e Serviços de Resíduos Industriais Ltda.
Compulsando-se os autos, a fiscalização informa no Relatório Fiscal (e-fl. 150)
que o serviço é limpeza e no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fl. 98) que se trata de serviço de
limpeza.
Aduz o recorrente que os serviços descritos nas notas fiscais no 23 e 33 referem-se
a “apoio e movimentação de cargas em Big-Bag's e tambores com resíduos sólidos e pastosos”, o
que demonstra que o serviço prestado não foi de limpeza e consequentemente não existia a
obrigação de reter.
O contrato de prestação de serviço acostado à e-fl.928 esclarece a descrição de
serviço:
CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2. Os serviços de que trata a Cláusula primeira referem-se especificamente:
2.1 .Limpeza mecânica de pallets, retirada de pregos, corte e condicionamento em
tambores metálicos ou bombonas;
2.2. Limpeza e arrumação dos pátios do Cetrel;
2.3. Movimentação de tambores metálicos, 200 litros
2.4. Entamboramento e Reentamboramento de resíduos sólidos
Entretanto, a cláusula terceira, que trata das obrigações da contratada esclarece
que o serviço será realizado mediante supervisão da própria contratada, e que apresentará
relatórios mensais do andamento do serviço:
3. A CONTRATADA obriga-se a:
1. Realizar toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra direta e
indireta necessárias à execução dos serviços contratados, sendo para todos os efeitos
considerada como única e exclusiva empregadora.
2. Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, que deverão estar de acordo com a lei
6.514 de 22 de dezembro de 1977, portaria n.o 3.214 de 08 de junho de 1978 NR-06. A
substituição dos mesmos sempre que se fizer necessário;
3. Emitir relatórios mensais dando ciência á CONTRATANTE, de forma detalhada, do
andamento do processo.
Do exposto, entendo que não resta configurada a cessão de mão-de-obra, pois não
há evidência de que o trabalhador tenha sido cedido para atuar sob as ordens do tomador dos
serviços. Nos termos do contrato, toda a supervisão do serviço é executado pela própria
contratada, o que não caracteriza a cessão de mão-de-obra.
Manutenção de instalação, de máquinas e de equipamentos
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

No caso concreto, assevera o recorrente que a fiscalização alegou que as empresas
abaixo relacionadas prestaram serviços de manutenção:
Anaspec Acessórios para Laboratórios Ltda.
Malavazi Vedações Industriais Ltda.
Ratel Telecomunicação e Elétrica Ltda.
Sabroe do Brasil Ltda.
System Ass. lnsp. Cont. Qualidade
Aduz o recorrente que as empresas não disponibilizaram mão-de-obra ao
contratante o que descaracterizaria a cessão de mão-de-obra e consequentemente desobriga a
contratante de reter.
Pelos argumentos acima expostos, requereu o autuado a improcedência de todos
os levantamentos relacionados a serviços de manutenção.
Quanto a empresa Anaspec (no Relatório Fatos Geradores Geral, e-fl. 68), não
verifico a apresentação de contrato de prestação de serviço carreado aos autos. Tem-se que o
recorrente apresentou duas notas fiscais (e-fls. 287/288) cuja descrição do serviço é manutenções
corretivas executados nos instrumentos analíticos de laboratório.
Quanto a empresa Malavazi (no Relatório Fatos Geradores Geral, e-fl. 107), não
verifico a apresentação de contrato de prestação de serviço carreado aos autos. Tem-se que o
recorrente apresentou notas fiscais (e-fls. 1215/288) cuja descrição do serviço é manutenção em
selo mecânico, sendo que em algumas das notas fiscais há a descrição serviços executados em
sua fábrica, com cessão de mão-de-obra.
Não é demais lembrar que cabe à fiscalização comprovar, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, a ocorrência do fato gerador do tributo, que no presente caso é a
execução do serviço mediante cessão de mão-de-obra.
Entretanto, como visto o sujeito passivo, tendo apresentado as notas fiscais não
apresentou os contratos ou outros documentos solicitados pela fiscalização, hipótese em que o
fiscal autuante poderá presumir a partir de outros elementos colocados à sua disposição. Para
outros casos, a descrição do serviço na nota fiscal já é suficiente para denunciar a cessão de mão-
de-obra.
Quanto a empresa Ratel, o contrato de prestação de serviço (e-fls.1295/1299 e e-
fls. 1300/1304) não confirma a tese do sujeito passivo da não disponibilização de mão-de-obra
ao contratante, tendo em vista na cláusula décima sexta, item 16.1.2, seus trabalhadores
cumprirão as exigências da contratante (item16.1.2):
CLÁUSULA SEGUNDA - SERVIÇOS COBERTOS
2.1. Manutenção preventiva e corretiva.
2.2. Substituição de peças isoladas, exceto nos casos especificados na Cláusula Terceira.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

. 2.3. Instalação e relocação de circuitos de tomadas elétricas.
2.4. Troca de lâmpadas e reatores.
2.5. Instalação e manutenção de chuveiros elétricos.
2.6. Instalação de tomadas para aparelhos de ar condicionado.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços ora contratados de
segunda a sexta-feira, das 07:30 (sete horas e trinta minutos) às 16:54 (dezesseis horas e
cinquenta e quatro minutos), utilizando um técnico capacitado e um auxiliar, para
solucionar todos os problemas cobertos pelo Contrato, durante todo o prazo de vigência.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES
16.1. Sem prejuízo das demais obrigações especificadas ou implícitas neste contrato
deverá a CONTRATADA:
16.1.1. Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços na forma deste
contrato e pelo disposto na legislação em vigor.
16.1.2. Acatar e facilitar a ação da fiscalização da CONTRATANTE, cumprindo as
exigências da mesma.
Quanto a empresa Sabroe, o contrato de prestação de serviço, (e-fl.1312/1322)
confirma a tese do sujeito passivo da não disponibilização de mão-de-obra ao contratante:
6.2- Apresentar relatório técnico dos serviços realizados em disquetes ou via correio
eletrônico (e-mail), no prazo máximo de 72 horas da conclusão do serviço, relatando o
defeito, causa e medidas tomadas (soluções) e sugestões para não gerar re-serviço.
6.3- Fornecer toda direção, supervisão, administração e mão-de-obra. Sendo para todos
os efeitos considerada como única empregadora, e responsável por todos encargos
sociais e trabalhistas de seus funcionários;.
6.3.1- Os serviços devem ser acompanhados por um mecânico de refrigeração;
Quanto a empresa System, a verificação do contrato de prestação de serviço (e-
fls.1345/1348) não confirma a tese do sujeito passivo, ao contrário, confirma que houve sim a
disponibilização de mão-de-obra ao contratante, tendo em vista que seus trabalhadores devem
cumprir as determinações e instruções da contratante relativas à execução dos serviços da
contratante (item16.1.2):
7 - Fiscalização.
7.l A GRIFFIN exercerá a fiscalização através de empregado especialmente designado
para a função.
7.2 A Fiscalização terá amplos poderes, inclusive para:
7.2.1 Transmitir à SYSTEM as determinações e instruções relativas a execução dos
serviços.
Serviços de Transporte
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Sustenta o recorrente que, para as prestadoras de serviços de transporte abaixo
relacionadas, que os serviços prestados não foram na modalidade cessão de mão-de-obra por
dois motivos.
1- C A REZENDE Transporte Ltda.
2- Concórdia Transporte Rodoviário Ltda.
6- Transporte e Serviços Ramos
7- Transquim Transporte Químico Ltda.
8- Turim Transporte e Serviços Ltda.
O primeiro pela ausência de colocação de trabalhadores da contratada à disposição
da contratante, uma vez que estas empresas são especializadas em prestar serviços de transporte,
não tendo mantido qualquer trabalhador á disposição da contratante.
O segundo refere-se à ausência de serviço prestado nas áreas da contratante ou de
terceiro por ela designado. Este tipo de serviço é prestado em via pública, área que não se
enquadra nos requisitos caracterizadores da cessão de mão-de-obra.
Alega ainda a flagrante ilegalidade da inclusão deste serviço antes do advento do
Decreto no 4.729 foi reconhecida pelos legisladores que com bom senso retiraram este serviço da
lista prevista no art. 219 §2° do Decreto no 3.048.
Analisando os autos não vejo elementos suficientes para configurar a cessão de
mão-de-obra nestas prestações de serviço de carga, eis que não foram trazidos aos autos nenhum
documento que demonstre que os empregados da empresa transportadora estariam atuando sob a
coordenação da contratante.
Assim resta descaracterizada a cessão de mão-de-obra.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, NÃO
CONHECER as preliminares, e no mérito DAR-LHE provimento parcial para excluir do
lançamento os seguintes lançamentos que não restaram caracterizada a cessão de mão de obra:

Gustavo Faber de Azevedo
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Aqui, enquanto Relator ad hoc, encerro a reprodução da minuta do voto
disponibilizado no diretório corporativo do CARF e lida de forma resumida pelo Relator
original, Conselheiro Gustavo Faber Azevedo, na reunião de novembro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Considerando que o ilustre Conselheiro Relator original não mais integra o
colegiado e nem o presente Conselho, apresento meu voto a versar sobre a integralidade da lide.
Admissibilidade. O recurso voluntário (e-fls. 1605/1626) é tempestivo, eis que a
decisão recorrida (e-fls. 1546/1565) foi cientificada em 22/05/2009 (e-fls. 1596/1598) e o
recurso interposto em 16/06/2009 (e-fls. 1606). Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Delimitação da Lide. O Cons. Relator sustenta que impugnação e recurso são
parciais, sendo definitivos os seguintes levantamentos:

Além disso, o Cons. Relator sustenta a preclusão das preliminares de nulidade
suscitadas no recurso, eis que apenas nas razões recursais haveria alegação de erro de
interpretação dos fatos e da norma ao fato pelo agente autuante em relação ao levantamento
MA2 - MMIE Manutenção Montagem e Inst. Elétrica (período: 06/00 a 05/02) e de cerceamento
de defesa pela ausência de cessão de mão-de-obra.
A impugnação (e-fls. 211/245) não veicula preliminares de nulidade, contudo
apresenta argumento de mérito suficiente para atacar a totalidade dos levantamentos, ou seja, de
não ter a fiscalização comprovado os requisitos para caracterizar a cessão de mão-de-obra, tendo,
no seu entender, o fisco tomado todas as prestações de serviço como sendo cessão de mão-de-
obra, a significar que a fiscalização não teria se desincumbido do ônus de comprovar a cessão de
mão-de-obra.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Além disso, a impugnação afirma que a análise das notas fiscais e dos documentos
revelaria não haver cessão de mão-de-obra, prosseguindo, então, com suas as alegações
específicas.
Note-se que o órgão preparador (e-fls. 284) e que a decisão recorrida (e-fls.
1605/1626) consideraram a impugnação como total.
Nas razões recursais (e-fls. 1605/1626), a recorrente extrai do argumento de a
fiscalização não ter comprovado a cessão de mão-de-obra não apenas a improcedência do
lançamento, mas também o cerceamento do direito de defesa pela falta de identificação pelo
fisco dos requisitos indispensáveis para a caracterização da cessão de mão-de-obra (e-fls. 1618).
De fato, a alegação de cerceamento de defesa está preclusa, contudo o argumento
de o fisco não ter demonstrado os requisitos da cessão de mão-de-obra já estava presente na
impugnação enquanto mérito, tendo sido reiterado nas razões recursais em seu tópico de mérito.
Em relação às preliminares a envolver o levantamento MA2 - MMIE Manutenção
Montagem e Inst. Elétrica (período: 06/00 a 05/02), a recorrente apenas aprofunda o anterior
argumento de não configuração dos requisitos da cessão de mão-de-obra, estando, contudo,
preclusa a invocação da nulidade, mas sendo cabível a apreciação da argumentação em sede de
mérito, ou seja, de haver ou não, no caso concreto, cessão de mão-de-obra.
Por conseguinte, impugnação e recurso foram totais, não havendo que se falar em
definitividade de parte do lançamento.
Preliminares de nulidade. Em face da preclusão e por se confundirem com as
alegações de mérito, como já demonstrado, todas as preliminares de nulidade suscitas nas razões
recursais devem ser rejeitadas.
Decadência. O lançamento envolve as competências 02/1999 a 09/2002 e versa
sobre a substituição tributária do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de
1998. Diante disso, não há que se cogitar de solidariedade e nem de intimação do lançamento aos
prestadores de serviço.
A NFLD foi cientificada em 28/10/2003 (e-fls. 03). Destarte, em face da
intimação em questão, não se cogita de decadência (CTN, arts. 150, § 4° e 173, I).
Contudo, a fiscalização emitiu o Relatório Fiscal Complementar de e-fls.
1448/1449, cientificado em 12/01/2007 (e-fls. 1462/1463), com o objeto específico de “corrigir a
identificação do prestador de serviço, relativo ao levantamento MG2, contida no item 4.3, e o
número da Instrução Normativa no item 4.4, do Relatório Fiscal da NFLD n° 35.608.986-0,
anteriormente encaminhado à empresa”.
Assim, no item 4.3 do Relatório Fiscal, alterou-se em relação ao levantamento
MG2 a identificação do prestador de “MG Serviços Manut. Proj. Obras Ltda.” para “Maqfrigel
Serviços e Peças Ltda e, no item 4.4 do Relatório Fiscal, alterou-se “Instrução Normativa
INSS/DC 070, de 10/05/2002” para “Instrução Normativa INSS/DC 071, de 10/05/2002,”.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

O equívoco no número da Instrução Normativo apresenta-se como manifesto. A
própria impugnante atesta ter conhecimento de se tratar da IN INSS/DC n° 71, de 2002, eis que a
invoca expressamente nas razões de defesa (e-fls. 217).
O mesmo não pode ser dito em relação a alteração de “MG Serviços Manut. Proj.
Obras Ltda.” para “Maqfrigel Serviços e Peças Ltda”, tendo a defesa também se referido à “MG
Serviços Manut. Proj. Obras Ltda.” e levantado para o levantamento MG2 apenas alegações
comuns a todos os levantamentos.
O levantamento MG2 se refere às competências 02/1999 a 09/2002 e não detecto
nos autos prova de antecipação de pagamento, logo, aplicando-se o prazo decadencial do art.
173, I, do CTN. a decadência se opera até a competência 11/2001, sendo que, no período em tela,
o levantamento MG2 foi efetivado apenas nas competências 02/1999, 03/1999 e 07/2001, sendo
a próxima competência lançada para o levantamento MG2 a competência 04/2002.
Portanto, há que se declarar a decadência do lançamento referente ao
levantamento MG2 efetuado nas competências 02/1999, 03/1999 e 07/2001.
Mérito. O Relatório Fiscal (e-fls. 147/152) assevera que a análise dos contratos de
prestação de serviços, inclusive anexos e aditivos, em conjunto com as notas fiscais, faturas e
duplicatas de prestação de serviços, revela a cessão de mão-de-obra e empreitada em serviços
de manutenção, informática, transporte, limpeza, manut./mont. e montagem, constando a
descrição pormenorizada dos serviços, notas fiscais e respectivos valores no Relatório de Fatos
Geradores.
Note-se que o Relatório Fiscal não acusa a não apresentação de notas fiscais e
contratos durante o procedimento fiscal de fiscalização, tendo informado que os vistoriou um a
um, sendo que apenas em relação aos termos aditivos acrescenta “quando apresentados” (e-fls.
149, item 3.4 do Relatório Fiscal).
Quando da conversão do julgamento da impugnação em diligência, a fiscalização
foi instada pela autoridade julgadora a carrear aos autos cópia dos contratos realizados entre a
impugnante e as prestadoras a que se refere a NFLD, bem como das notas fiscais a que se refere
a NFLD (e-fls. 286, item 1.5).
Não tendo mantido em arquivo cópias dos documentos em questão, a fiscalização,
para cumprir a diligência, intimou a impugnante a apresentá-los novamente e, diante da
apresentação parcial, lavrou Auto de Infração por violação ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de
1991, tentando, então, obter a documentação faltante junto aos prestadores (Informação Fiscal, e-
fls. 1450/1457).
O Relatório de Fatos Geradores (e-fls. 68/121) especifica o número das notas e
especifica o título do serviço, por exemplo: Transp. Cargas, Manutenção, Manutenção elétrica,
Manutenção elétrica e inst., serv Manutenção, Desmanche da área, Serv. Montagem, Serv. Apoio
Const. Obra, Serv. Apoio elétrica, Serv. Eletr. Reforma refeit., Manutenção SDCD, Rccup. Ap.
ar cond., Inst. Multi splic, Recup. Bebedouro/ar, conserto canera, Manuc. Equip. refrig., manut.
Recuperação, Serv. Rec.quadro, Serv. Manut. Ar Cond, Manut. selo mecânico, Serv,exec. Em
sua fab, Organização manut. Arq, Serv. Prestados, Manut. central telefônica, Transp.
Funcionários, Trasp. Passageiro, etc.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

O lançamento não foi instruído com cópia da documentação invocada pela
fiscalização. A defesa foi instruída com cópias de notas fiscais (e-fls. 250/280). Com a conversão
do julgamento em diligência, a fiscalização carreou aos autos várias cópias de notas fiscais e
contratos (e-fls. 287/1415 e 1474/1482). As razões recursais também foram instruídas com
cópias de notas fiscais (e-fls. 1632/1662).
Relatório Fiscal (e-fls. 147/152) e Relatório de Fatos Geradores são lacônicos,
mas, no meu entender, suficientes para motivar o lançamento, caso a análise dos documentos
invocados pela fiscalização autorize a conclusão de haver cessão de mão-de-obra. A seguir, irei
analisar levantamento a levantamento, seguindo a ordem do Relatório de Fatos Geradores (e-fls.
68/121) e, quando pertinente, citando também as e-fls. do DADR – Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (e-fls. 1566/1595).
Levantamento AN2 Anaspec Acessórios para Laboratórios Ltda. (e-fls. 68).
Segundo a recorrente, a Anaspec teria prestado um único serviço no mês de maio de 1999, não
havendo continuidade. As notas fiscais constam das e-fls. 287 e 288 e revelam “serviços de
manutenções corretivas executados nos instrumentos analíticos de laboratório, modelos HP
5890A, HP 1100, 61512A e 18956C” ou “modelos HP 1100 e 5890A”. Não detecto nos autos os
contratos firmados, invocados no Relatório Fiscal. Nas Informações Fiscais de e-fls. 1447 e
1450/1457, a fiscalização atesta que a impugnante não os apresentou em sede de diligência e que
diligencia junto à empresa prestadora de serviços para obtenção de documentos restou frustrada
por não a ter encontrado em seu endereço. Não tendo sido apresentado o contrato, e revelando as
notas fiscais apenas manutenções corretivas efetuadas em determinadas impressoras em maio de
1999, não há como se concluir por ter a prestadora assumido a obrigação de manter mão-de-obra
à disposição da empresa contratante. Logo, o levantamento AN2 deve ser cancelado.
Levantamento AT2 Ativa Tecnologia (e-fls. 69). Segundo a recorrente a Ativa
Tecnologia prestou serviços que não se sujeitam à retenção. As notas fiscais constam das e-fls.
289/293 e 1632/1636 e revelam “serviços de informática”, “configuração de DNS e suporte
telefônico”, serviço de informática conf. Carta-Contrato 02/00” e “gerenciamento técnico da
COINF”. Carta-Contrato 003/00 a ser executada entre 31/01/00 a 16/02/00 revela: Serviços de
Informática no período de 31/01/00 a 16/02/00, em apoio ao treinamento Yokogawa para o novo
DCS” (e-fls. 295). Proposta de 24 de Janeiro de 2000 revela: proposta para a locação de
laboratório de informática (e-fls. 298) com serviço de recepção e coffe-break. Carta-Contrato
02/00 a ser executada entre 01/08/00 a 30/10/00 revela: Prestação de serviços de informática:
instalação de computadores, suporte a usuário, instalação de software, suporte a rede (e-fls. 300).
Contrato de Prestação de Serviços a serem realizados nos meses de Agosto a Outubro de 2000
para serviços de informática consistente na instalação de computadores, suporte a usuário,
instalação de software, suporte a rede com obrigação de alocar na sede da contratada 44 horas
semanais de um técnico de suporte em rede de computadores em horário comercial, de segunda a
sexta-feira, mas com previsão de a contratante custear os deslocamentos para unidades da
contratante (e-fls. 301/302). Aditivo prorroga o contrato em tela por mais 4 meses (e-fls. 304) e
por mais 6 meses (e-fls. 294).
Em relação à competência 02/2000, forma-se a convicção de que a nota fiscal de
R$ 3.900,00 não se refere a serviços de informática propriamente ditos, mas a locação de
laboratório de informática da contratada e apoio ao treinamento com recepção e coffe-break.
Logo, o motivo do lançamento não se sustenta, em relação a essa nota e nem em relação à nota
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

de R$ 470,00 a se referir à “configuração de DNS e suporte telefônico”, pois considero tratar-se
de suporte técnico em software remoto por telefone.
Nesse ponto, destaco que, na mesma linha da Solução de Consulta Cosit n° 253,
de 2014, considero que não há incidência da retenção de contribuição previdenciária de 11%
sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo da prestação de serviços de suporte técnico em
programas e sistemas de computador (softwares), em face da ausência de previsão legal, mas que
os serviços de instalação e de manutenção de equipamentos de informática (hardwares), quando
indispensáveis ao funcionamento regular e permanente da empresa e desde que a contratada
disponibilize equipe sempre pronta para atender às necessidades da empresa contratante
sujeitam-se à retenção de contribuição previdenciária no percentual de 11%.
Em relação às notas das competências 10/2000 e 01/2002, considero que as
referentes ao Contrato e Aditamentos e Carta-Contrato 02/00 envolvem suporte técnico em
hardware e em software e que por não haver discriminação entre as receitas, cabível a retenção
sobre o total das notas, eis que as cláusulas contratuais revelam a disponibilização de um
profissional nominalmente indicado no contrato para ficar à disposição por 44 horas semanais,
durante a vigência da relação contratual, ou seja, de agosto de 2000 a janeiro de 2001.
Em relação à nota fiscal n° 138 de outubro de 2010 no valor de R$ 7.980,00, a
discriminar o serviço “’GERENCIAMENTO TÉCNICO DA COINF CONF. CARTA-
CONTRATO INFORMÁTICA 01/00” (e-fls. 292), não detecto nos autos a referida Carta-
Contrato, não havendo nos autos elementos suficientes para a caracterização da cessão de mão-
de-obra.
Portanto, no que toca ao levantamento AT2, há que se cancelar a competência
02/2000 e retificar a base de cálculo da competência 10/2000 pela exclusão do valor de R$
7.980,00.
Levantamento CA2 CA Rezende Transporte Ltda (e-fls. 70). O levantamento em
questão envolve apenas o transporte de cargas, tendo a fiscalização meramente afirmado que
contratos e notas fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. Não detecto nos autos as notas
fiscais e nem os contratos. Em sede de diligência fiscal, o fisco afirma (e-fls. 1450) que a
tomadora não apresentou todos os contratos e notas solicitados para o cumprimento da
diligência, não tendo obtido junto da prestadora CA Rezende Transporte Ltda os contratos por
não a localizar. Em junho de 2003, por força do Decreto no 4.729, a atividade de transporte de
cargas foi excluída da lista de serviços que se enquadram no conceito de serviços prestado
mediante cessão de mão-de-obra. A exclusão não retroage para beneficiar o contribuinte,
contudo, ela é sintomática da dificuldade de se caracterizar a colocação de empregados à
disposição da contratante nos serviços de transporte de cargas, conforme jurisprudência da
época. No caso concreto, a fiscalização se limitou a invocar notas fiscais e contrato apresentados
durante o procedimento de fiscalização, mas não os carreia aos autos para possibilitar a formação
da convicção dos julgadores e nem informa os elementos deles extraídos para sua conclusão pela
configuração da cessão de mão-de-obra. Na ausência da especificação dos elementos extraídos
dos documentos em poder da empresa para motivar a conclusão da fiscalização e não tendo a
fiscalização carreado aos autos conjunto probatório a possibilitar a formação da convicção dos
julgadores quanto à imputada contratação da prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-
obra, o lançamento CA2 deve ser cancelado.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Levantamento CC2 Concórdia Transporte Rodoviário Ltda. (e-fls.71/74). O
levantamento em questão envolve apenas o transporte de cargas, tendo a fiscalização meramente
afirmado que contratos e notas fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. As notas fiscais
constam das e-fls. 250/251 e 305/370 e o contrato das e-fls. 371/30. A leitura desses documentos,
contudo, não evidencia a colocação da mão-de-obra à disposição do contratante. Logo, o
levantamento CC2 deve ser cancelado.
Levantamento EP2 Empresa de Transporte Paraná (e-fls.75/96). O levantamento
em questão envolve apenas o transporte de cargas, tendo a fiscalização meramente afirmado que
contratos e notas fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. As notas fiscais constam das e-fls.
382/888 e contrato das e-fls. 889/927. A leitura desses documentos, contudo, não gera convicção
de ter havido cessão de mão-de-obra. Logo, o levantamento EP2 deve ser cancelado.
Levantamento ET2 Empresa de Transporte Santana S.Paulo (e-fls.97). O
levantamento em questão envolve apenas o transporte de pessoal, tendo a fiscalização
meramente afirmado que contratos e notas fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. Não
detecto nos autos as notas fiscais e nem os contratos. No caso concreto, a fiscalização se limitou
a invocar notas fiscais e contratos apresentados durante o procedimento de fiscalização, mas não
os carreia aos autos para possibilitar a formação da convicção dos julgadores e nem informa os
elementos deles extraídos para sua conclusão pela configuração da cessão de mão-de-obra. Na
ausência da especificação dos elementos extraídos dos documentos em poder da empresa para
motivar a conclusão da fiscalização e não tendo a fiscalização carreado aos autos conjunto
probatório a possibilitar a formação da convicção dos julgadores quanto à imputada contratação
da prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra, o lançamento ET2 deve ser
cancelado.
Levantamento GR2 Grin Gerenc e Serv de Resíduos (e-fls. 98). Acompanho o
entendimento adotado pelo Relator de não haver comprovação da prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra, devendo o levantamento GR2 ser cancelado.
Levantamento JJ2 J&J Montagem e Inst. Elétrica (e-fls. 99/100 e 1575).
Acompanho o entendimento do Relator pela manutenção do levantamento JJ2.
Levantamento MA2 MMIE Manut. Montagem e Inst. Elétrica (e-fls. 101 e 1576).
A competência 06/2000 foi integralmente cancelada pela decisão recorrida. Na impugnação, a
empresa adotou a alegação de não ter a fiscalização comprovado os requisitos para caracterizar a
cessão de mão-de-obra, tendo, no seu entender, o fisco tomado todas as prestações de serviço
como sendo cessão de mão-de-obra, a significar que a fiscalização não teria se desincumbido do
ônus de comprovar a cessão de mão-de-obra. Nas razões recursais, a recorrente desenvolve o
argumento que o objeto das contratações não envolve apenas instalações e montagens elétricas,
mas obra de construção civil, tanto que inúmeras notas especificam em sua descrição “Serviços
de apoio à obra do projeto diuron” e nota especifica em sua descrição “Serviço de elétrica na
reforma do refeitório”. As descrições em tela, contudo, não comprovam empreitada total, o que
afasta o art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de 1991. A análise das notas fiscais e contratos de e-fls.
1020/1034 revelam a prestação de serviços de construção civil e os serviços de construção civil
estão sujeitos à retenção não apenas quando prestados mediante cessão de mão-de-obra, mas
também quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra (Lei n° 8.212, de 1991, art.
31, §4°, III; e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art.
219, §3°) e o Relatório de Fatos Geradores faz referências à natureza dos serviços de montagem
e instalação elétricas serem de apoio em construção obra ou reforma, natureza que se confirma
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

quando da análise da documentação invocada pela fiscalização. Por fim, note-se que o Relatório
Fiscal, a partir da análise dos contratos de prestação de serviços, inclusive anexos e aditivos, em
conjunto com as notas fiscais, faturas e duplicadas de prestação de serviços, imputa cessão de
mão-de-obra e empreitada, remetendo a descrição pormenorizada ao Relatório de Fatos
Geradores, ver itens 3.4, 4.1 e 4.2 do Relatório Fiscal (e-fls. 149/150). Logo, o levantamento
MA2 deve ser mantido.
Levantamento MF2 M&FF Consultoria e Serviços Ltda (e-fls. 102/103). A
fiscalização imputa a prestação de serviços de manutenção e montagem. Notas Fiscais e
contratos foram carreados às e-fls. 1035/1104 e 1107/1165.
Não consigo estabelecer correlação perfeita entre notas e os instrumentos
contratuais. Além disso, os termos “manutenção”, “montagem”, “desmontagem” e/ou “inst.”
adotados pela fiscalização não descrevem de forma precisa os serviços contratados, havendo uma
gama grande e diversa de situações.
Exemplifico: recuperação de válvulas; serviços de configuração de relatórios no
SDCD Qauntum 86; melhoramento de sistema operacional das áreas de projeto; inspeção e
manutenção corretiva e preventivas de sistemas SDCD Quantum 86; do sistema CS 1000 do
SDCD QUANTUM-86; Engenharia reversa da Base de Dados do sistema Quantum 86; serviços
de preparação de dados com engenharia reversa de sistema para implantação de DCS Yokogawa
– CS1000 em base de dados do Sistema Quantum 86; serviço de instalação e interligação de
cabos de sinal e alimentação elétrica, bem como loop teste das malhas de supervisão e controle
da unidade; projeto, fabricação e montagem de base metálica para fixação dos sistemas CS-
1000; treinamento de operação do Sistema CS 1000; assistência técnica para configuração de um
Controlador Programável Mod. YS 170, com desenvolvimento de programação e teste dos
programas e locação mensal de controlador programável Modelo YS 170; serviços de Sistema de
neutralização de efluentes unidades 13 e 14 com desmontagem de tubulações existentes,
fabricação e montagem de spool’s e juntas em teflon, teste de sistema e liberação dos sistemas
para operação com locação de andaimes; montagem eletromecânica de bomba de NAC e SAC
com configuração do SDCD e interligação de instrumentação de campo com o SDCD, definição
de lay-out e modificação do diagrama de blocos com identificação das fiações e borneiras; etc
Em algumas notas fiscais a descrever serviços de manutenção (manutenção
bomba nac e sac, configuração software SDCD, projeto de lay-out e modificação do diagrama de
bloco); Montag/desmont. Comporta dreno; interligação cs 100 c/ campo; e instala.medidor vazao
p/cetrel; invoca-se o parágrafo 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 203, de 29 de janeiro de
1999, in verbis:
16 - Não se aplica o disposto neste ato aos contratos de empreitada que tenham por
objeto a utilização de conhecimentos e/ou capacidades especiais da contratada, tais
como:
· consultorias;
· desenvolvimento, instalação e manutenção de "software";
· serviços de acesso e manutenção de página na Internet;
· elaboração de projetos, pareceres e orçamentos;
· escrituração e consultoria contábil;
· serviços de advocacia e consultoria jurídica;
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

· serviços de manutenção de veículos, de maquinas e de equipamentos, salvo quando
mantida equipe para atendimento exclusivo da empresa contratante;
· serviços de seleção profissional (exclusivamente);
· serviços de transportes (de valores, de cargas, de passageiros) inclusive prestados por
cooperativas de taxis e moto-taxis quando não colocadas à disposição exclusiva da
empresa contratante;
· vigilância eletrônica sem monitoramento por parte da empresa cedente.
Em algumas notas fiscais a descrever serviços de manutenção de configuração
para SDCD, Quantum 86 conforme PTC-03-093/99, PTC-03-100/99 e PTC-03-103/99RO;
manutenção de 12 ou 17 válvulas de bloqueios PTC-03.082/99RO, manut. de SDCD Quantum
parte fixa do contrato; serviço de montagem e de instrumentação dos loop teste de malhas de
supervisão e controle da unidade diurom; invoca-se o parágrafo 16 da Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 209, de 20 de maio de 1999, in verbis:
16. Não se aplicam às disposições deste ato, ficando dispensadas também da
responsabilidade solidária, as contratações na construção civil relativas aos serviços
exclusivos de:
a) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras;
b) assessorias ou consultorias técnicas;
c) controle de qualidade de materiais;
d) Serviços geotécnicos e fundações ( tirantes, estacas, sapatas, paredes, diafragma,
entre outros) excetuando os radiers;
e) fornecimento de concreto usinado ou preparado;
f) jateamento de areia e hidrojateamento;
g) perfuração de poço artesiano;
h) elaboração de projetos;
i) Ensaios geotécnicos de campo e laboratório (sondagens de solo, provas de carga,
ensaios de resistência, amostragens, testes em laboratório de solos, entre outros afins);
j) Topografia;
k) Impermeabilização;
l) Sistema de ar condicionado e ventilação.
A fiscalização não explicita quais elementos extrai da documentação para concluir
pelo cabimento da retenção adotando em regra a imputação de “manutenção” e para algumas
poucas notas “montagem”, “desmontagem” e/ou “inst.” (e-fls. 102/103), bem como não
apresenta motivação para afastar as justificativas constantes de notas fiscais. Por outro lado, a
análise do conjunto probatório apresenta-se como inconclusiva, pois não se forma segura
convicção quanto à correção da imputação de ser cabível a retenção. Nesse contexto, não se
sustenta o levantamento MF2.
Levantamento MG2 Maqfrigel Serviços e Peças Ltda (e-fls. 104). A fiscalização
imputa a prestação de serviços de manutenção, manutenção de aparelho de ar condicionado,
recuperação de aparelho de ar condicionado e inst. Multi split. As notas fiscais constam das e-fls.
1166/1192 e revelam serviços relacionados a inspeção, recuperação e manutenção aparelhos de
ar condicionado e bebedouros. Nas Informações Fiscais de e-fls. 1446 e 1450/1457, a
fiscalização atesta que a impugnante não os apresentou em sede de diligência e que diligencia
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

junto à empresa prestadora de serviços para obtenção de documentos restou frustrada por não a
ter encontrado em seu endereço. Não tendo sido carreado aos autos o contrato, as notas fiscais
em questão, por si só, não revelam a colocação de mão-de-obra à disposição do contratante.
Logo, o levantamento MG2 deve ser integralmente cancelado.
Levantamento MT2 MV Manut e Insp. Equip.Industriais Ltda (e-fls. 105). A
fiscalização imputa a prestação de serviços de inspeção e de manutenção em equipamentos
industriais. As notas fiscais, autorizações de serviço e contrato constam das e-fls. 1193/1205. O
contrato descreve o serviço como “assessoria na área de inspeção de equipamentos no processo
de enquadramento dos equipamento à NR-13”. Além disso, uma das notas fiscais esclarece que a
inspeção e manutenção se deve a sinistro ocorrido na unidade (e-fls. 1200). Não detecto no
conjunto probatório cessão de mão-de-obra e nem de que se trate de serviço de construção civil.
Levantamento MU2 Muniz Serviços e Operações Industriais Ltda (e-fls. 106 e
1582). As competências 06/1999, 08/1999 e 09/1999 foram integralmente canceladas pela
decisão recorrida, restando no levantamento MU2 apenas a competência 09/2002 a ter por base o
serviço de manutenção (DADR, e-fls. 1582). A nota fiscal pertinente consta das e-fls. 1206 e
especifica “reparo e/ou manutenção de máquinas e equipamentos”, mas o respectivo contrato (e-
fls. 1207/1208) constitui-se em renovação de contrato por um ano a envolver “Serviços de Mão-
de-obra Temporária da UN – 13/15/16/24/60” e estipular valor mensal com expressa referência à
observância de acordo coletivo negociado com SINDIQUIMICA – SINPER, bem como a
fixação de a tomadora se obrigar pelo transporte e alimentação da mão-de-obra locada. Diante
disso, forma-se a convicção de se trata de colocação de trabalhadores temporários à disposição
da tomadora, a configurar cessão de mão-de-obra.
Levantamento MZ2 Malavazi Vedações Industrais Ltda (e-fls. 107/108 e 1584). A
competência 09/2001 do levantamento MZ2 foi integralmente cancelada pela decisão recorrida.
A fiscalização imputa a prestação de serviços de manutenção. Não detecto nos autos o contrato.
As notas fiscais constam das e-fls. 262/265 e 1211/1233 e todas fazem referência ao Contrato
DIMAN 012/96, sendo que em algumas inclusive se especifica tratar-se de serviço com cessão
de mão-de-obra (e-fls. 1216/1219), mas sem destaque da retenção. Diante disso, considero
correta a conclusão fiscal de haver cessão de mão-de-obra.
Levantamento OR2 Organize Nordeste Ass. Doc. Ltda (e-fls. 109). A fiscalização
imputa a prestação de serviços de organização e manutenção de arquivo e “Serv. Prestados” e
“Prest. Serviço”. As notas invocadas pela fiscalização constam das e-fls. 279/280 e 1234/1244.
Detecto nos autos dois contratos (e-fls. 1245/1249 e 1252/1257), sendo que o primeiro (e-fls.
1252/1257) celebrado em 22/02/1998 com uma primeira fase de 120 dias para implantação do
arquivo informatizado com empregado “Full-Time” e depois uma fase de manutenção do
arquivo com visitas semanais, tendo sido esse contrato rescindido com a celebração de um
segundo contrato (e-fls. 1245/1249) com objeto mais amplo por envolver “serviços de secretaria
geral, protocolo, assistente administrativo, arquivo e Serviços correlatos”, estes os “Serv.
Prestados” e “Prest. Serviço” mencionados no Relatório de Fatos Geradores. Em relação ao
primeiro contrato (e-fls. 1252/1257), não detecto colocação de mão-de-obra à disposição da
contratante. Contudo, o segundo contrato firmado em 12 de julho de 2000 evidencia que a
atividade de arquivo se insere num conjunto maior de atividades reveladoras da prestação de
serviços de secretaria e expediente, relacionados com o desempenho das rotinas administrativas
da contratante, tanto que a contratada se obriga “a fornecer a mão-de-obra para executar os
serviços ora contratados de segunda a sexta-feira, das 07:30 (sete horas e trinta minutos) às 16:54
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

(dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos)” e com previsão de horas extras “remuneradas
considerando-se o divisor mensal de horas de 220 h mensais acrescidos dos percentuais previstos
na Legislação”, sendo a contratação por prazo indeterminado. Neste segundo contrato, a cessão
de mão-de-obra é manifesta, enquadrando-se no inciso XXIII do § 2° do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social. Assim, devem ser mantidas no lançamento a base de cálculo
apurada a partir das notas fiscais n° 175, 186, 300, 383, 407 e 435 (e-fls. 1239/1244), eis que
referentes ao segundo contrato. Em outras palavras, cabe cancelar integralmente as competências
03/2000, 04/2000 e 06/2000 e alterar a base de cálculo da competência 07/2000 de R$ 2.150,00
para R$ 850,00.
Levantamento PL2 Planimóvel (e-fls. 110). A fiscalização imputa a prestação de
serviços de montagem e “EngI det. proj.”. A recorrente afirma tratar-se de estudo,
desenvolvimento e detalhamento de projeto, sendo a elaboração de projeto expressamente
excluída da retenção. As notas fiscais constam das e-fls. 266/269. Não detecto nos autos os
contratos. Em sede de diligência fiscal, o fisco afirma (e-fls. 1450) que a tomadora não
apresentou todos os contratos e notas solicitados para o cumprimento da diligência, não tendo
obtido junto da prestadora Planimóvel os contratos por não a localizar. A discriminação do
serviço constante das notas fiscais é a mesma e revela o serviço consistente na elaboração de
projeto de construção civil. Considerando-se que o levantamento se refere às competências
04/2002, 06/2002 e 09/2002, o não cabimento da retenção para a situação em tela estava
explicitado na alínea h do item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209, de 1999,
posteriormente constante do art. 40, I, g, da IN INSS/DC n° 69, de 2002, e atualmente previsto
no art. 130, § 1°, VII, da IN RFB n° 2.110, de 2022. Logo, o levantamento PL2 deve ser
cancelado.
Levantamento RA2 Ratel Telecomunicação e Elétrica Ltda (e-fls. 111/112 e
1589). A decisão recorrida excluiu da base de cálculo a nota fiscal 193, competência 11/2001. A
fiscalização imputa a prestação de serviços de manutenção elétrica/telefônica executados
mediante cessão de mão-de-obra. As notas fiscais constam das e-fls. 254/261 e 1261/1294 e
contratos das e-fls. 1295/1307. A leitura desses instrumentos contratuais corrobora a percepção
consignada pelo Relator de a prestadora colocar equipe de trabalhadores à disposição da
contratante para a execução dos serviços contratados, inclusive com fixação de horário.
Levantamento SA2 Sabroe do Brasil Ltda (e-fls. 113). A fiscalização imputa a
prestação de serviços de manutenção. A recorrente nega a cessão de mão-de-obra. As notas
fiscais constam das e-fls. 1308/1311 e o contrato das e-fls. 1312/1323, a revelar manutenção
preventiva e corretiva em centrais de ar e sistemas de refrigeração. A manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração constitui-se em serviço especializado
de construção civil, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Os
serviços de construção civil estão sujeitos à retenção não apenas quando prestados mediante
cessão de mão-de-obra, mas também quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra
(Lei n° 8.212, de 1991, art. 31, §4°, III; e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, art. 219, §3°). o Relatório Fiscal, a partir da análise dos contratos de
prestação de serviços, inclusive anexos e aditivos, em conjunto com as notas fiscais, faturas e
duplicadas de prestação de serviços, imputa cessão de mão-de-obra e empreitada, remetendo a
descrição pormenorizada ao Relatório de Fatos Geradores, ver itens 3.4, 4.1 e 4.2 do Relatório
Fiscal (e-fls. 149/150). No caso concreto o Relatório de Fatos Geradores não precisa a imputação
enquanto cessão de mão-de-obra ou empreitada. Uma primeira leitura do contrato poderíamos
concluir pelo cabimento da retenção por se tratar de empreitada de mão-de-obra, contudo o
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

contrato estabelece que cabe à contratada, além da visita mensal automática, prestar assistência
técnica em qualquer dia do mês, cobrindo todo e qualquer chamado, sem taxa de visita, no prazo
máximo de 4 horas para atender solicitação de serviços (devendo manter plantão de 24 horas,
inclusive nos fins de semana e feriados, para urgências) e que prepostos da contratante exercerão
fiscalização com amplos podes. Esses poderes são tão amplos que evidenciam ser a mão-de-obra
colocada nas dependências da contratante à sua disposição, conforme fixado na seguinte cláusula
contratual (e-fls. 1314):
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços por intermédio de prepostos
designados para tal fim, obrigando-se a CONTRATADA a prover as facilidades para o
pleno desempenho de suas atribuições. A fiscalização tem amplos poderes, inclusive
para:
10.1- Recusar serviços que não tenham sido executados de acordo com o projeto e/ou
especificações previamente acordadas;
10.2- Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a técnica
adequada ou que atente contra a segurança de pessoas ou bens;
10.3- Determinar prioridades de serviços e controle das condições de trabalho,
solucionando casos concernentes à matéria;
10.4- Afastar qualquer funcionário da CONTRATADA, da área industrial da
CONTRATANTE, em caso de desobediência às Normas Internas e de Segurança.
Note-se que a contratante por meio de sua “fiscalização” determina não apenas as
prioridades de serviço, mas controla as condições de trabalho. Sendo a modulação das condições
de trabalho faculdade inerente ao exercício do poder diretivo de empregador, não há como se
negar a existência de equipe em prontidão e que ao ingressar nas dependências da contratante é
colocada à sua disposição para a execução dos serviços de manutenção nas centrais de ar
condicionado e sistemas de refrigeração, eis que detém o poder de modular as condições de
trabalho durante a execução dos serviços. Destarte, por ambos os enfoques, o levantamento SA2
deve ser mantido.
Levantamento SK2Skid Engenharia Ltda (e-fls. 114). A fiscalização imputa a
prestação de serviços de montagem/manutenção mecânica e “stream truce nas tub”. As notas
fiscais constam das e-fls. 1324/1338. Não detecto nos autos os contratos e a fiscalização acusa
não os ter obtido em diligência (e-fls. 1450). Não detecto a discriminação do serviço de
manutenção nas notas fiscais, aparentando tratar-se de montagem de tubulações e apoio de
partida/comissionamento em nova planta/coluna/unidade. Na ausência da especificação dos
elementos extraídos dos contratos considerados durante o procedimento fiscal a motivar a
imputação fiscal e não tendo a fiscalização carreado aos autos conjunto probatório apto a
possibilitar a formação da convicção dos julgadores quanto à conclusão fiscal de haver cessão de
mão-de-obra, o levantamento SK2 deve ser cancelado.
Levantamento SM2 System Ass. Insp. Cont. Qualidade (e-fls. 115). A fiscalização
imputa a prestação de serviços de manutenção e inspeção. As notas fiscais constam das e-fls.
1339/1344 e mencionam inspeção e manutenção. O contrato consta das e-fls. 1345/1348 e revela
serviços de inspeção em tubulações, equipamentos e tanques com elaboração de relatórios e
recomendações de inspeção com cálculos de espessuras e vida residual, bem como consultoria
técnica de engenharia quando solicitada. As notas fiscais não revelam faturamento de serviços de
consultoria. Como já explicitado pelo Relator, o contrato evidencia a colocação dos
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

trabalhadores à disposição da contratante (cláusula 7, e-fls. 1347). Acrescento que a
“fiscalização” da contratante chega ao ponto de estar autorizada a não apenas dispor sobre as
prioridades do serviço, mas controlar as condições de trabalho. Sendo a modulação das
condições de trabalho faculdade inerente ao exercício do poder diretivo de empregador, não há
como se negar a colocação da mão-de-obra à disposição da contratante para a execução dos
serviços de inspeção de suas instalações e equipamentos.
Levantamento TD2 Transportes e Serviços Ramos (e-fls. 116/118). A fiscalização
imputa o transporte de cargas, tendo meramente afirmado que contratos e notas fiscais atestariam
a cessão de mão-de-obra. As notas fiscais constam das e-fls. 1349/1381 e o contrato das e-fls.
1382/1388. A leitura desses documentos, contudo, não gera convicção de ter havido cessão de
mão-de-obra. Logo, o levantamento TD2 deve ser cancelado.
Levantamento TT2 Transquim Transporte Químico Ltda (e-fls. 119). A
fiscalização imputa o transporte de cargas, tendo meramente afirmado que contratos e notas
fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. Não detecto nos autos as notas fiscais e nem
contratos. No caso concreto, a fiscalização se limitou a invocar notas fiscais e contratos
apresentados durante o procedimento de fiscalização, mas não os carreia aos autos para
possibilitar a formação da convicção dos julgadores e nem informa os elementos deles extraídos
para sua conclusão pela configuração da cessão de mão-de-obra. Não tendo a fiscalização
carreado aos autos conjunto probatório a possibilitar a formação da convicção dos julgadores
quanto à imputada contratação da prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra, o
lançamento TT2 deve ser cancelado.
Levantamento TU2 Turim Transportes e Serviços Ltda (e-fls. 120). A fiscalização
imputa o transporte de funcionários/passageiros, tendo meramente afirmado que contratos e
notas fiscais atestariam a cessão de mão-de-obra. Não detecto nos autos as notas fiscais e nem
contratos. No caso concreto, a fiscalização se limitou a invocar notas fiscais e contratos
apresentados durante o procedimento de fiscalização, mas não os carreia aos autos para
possibilitar a formação da convicção dos julgadores e nem informa os elementos deles extraídos
para sua conclusão pela configuração da cessão de mão-de-obra. Não tendo a fiscalização
carreado aos autos conjunto probatório a possibilitar a formação da convicção dos julgadores
quanto à imputada contratação da prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra, o
lançamento TU2 deve ser cancelado.
Levantamento WB2 Gerenciamento e Planejamento Ltda (e-fls. 121). A
fiscalização imputa o serviço de manutenção, tendo meramente afirmado que contratos e notas
fiscais atestariam o cabimento da retenção. As notas fiscais constam das e-fls. 1397/1407 e
fazem referência ao Termo Aditivo Contratual n° 3 do Contrato de Prestação de Serviços DIEN
027/98, de 31/08/98, variando ao final a referência a um número de proposta. Consta, contudo,
dos autos apenas Termo Aditivo Contratual n° 4 do Contrato de Prestação de Serviços DIEN
027/98, de 31/08/98 e já se referir a número de proposta diverso dos referidos nas notas fiscais,
sendo esse termo aditivo posterior aos fatos geradores objeto do lançamento e a conter apenas
referência à alteração de prazo e preço, com inclusão de novos profissionais e tarifas (e-fls.
1408/1415). Não tendo a fiscalização carreado aos autos conjunto probatório a possibilitar a
formação da convicção dos julgadores quanto à imputada contratação da prestação dos serviços
mediante cessão de mão-de-obra, o lançamento WB2 deve ser cancelado.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.002142/2008-47

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para:
a) no levantamento MG2, declarar a decadência das competências 02/1999,
03/1999 e 07/2001;
b) cancelar integralmente os levantamentos AN2, CA2, CC2, EP2, ET2, GR2,
MF2, MG2, MT2, PL2, SK2, TD2, TT2, TU2 e WB2;
c) no levantamento AT2, cancelar a competência 02/2000 e retificar a base de
cálculo da competência 10/2000 pela exclusão do valor de R$ 7.980,00; e
d) no levantamento OR2, alterar a base de cálculo da competência 07/2000 de R$
2.150,00 para R$ 850,00 e cancelar as competências 03/2000, 04/2000 e
06/2000;
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1747
DF CARF MF
Original